Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0700309-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA-ME Agravado (s): LUIZ HENRIQUE CAIXETA GATTO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a ora agravante para se manifestar, em 5 dias, sobre a questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões (ID 70614214, págs. 1-11), do não cabimento/inadmissibilidade do agravo à luz do rol taxativo do art. 1015, CPC, uma vez não demonstrada urgência a justificar a excepcional mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento, além de não estar o tema sujeito à preclusão, à luz do art. 1009, §1o, CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise meritória do agravo, acaso ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.